Tribunal: TJMT
Processo: 1000294-24.2026.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000294-24.2026.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOZUEL SANTANA DA SILVA - CPF: 361.823.031-15 (APELANTE), VITOR RODRIGUES SEIXAS - CPF: 442.710.298-07 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/6789-02 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. TABELA PRICE. LEGALIDADE. MÉTODO GAUSS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por
Jozuel
Santana da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato ajuizada em face de Banco do Brasil S/A. A demanda objetiva a revisão da Cédula de Crédito Bancário nº 149.215.907, firmada em 14/05/2021, no valor de R$ 65.764,88, com pagamento em 120 parcelas mensais de R$ 1.125,24, mediante alegação de abusividade decorrente da capitalização mensal de juros sem pactuação expressa, utilização indevida da Tabela
Price
e violação ao dever de informação, com pedido de substituição pelo método Gauss, recálculo das parcelas e repetição de indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se houve pactuação expressa e válida da capitalização mensal dos juros remuneratórios; (
ii
) estabelecer se a utilização da Tabela
Price
configura ilegalidade ou anatocismo; e (
iii
) determinar se é cabível a substituição do sistema de amortização contratado pelo método Gauss, com revisão contratual e restituição de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Contratos bancários submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, mas a revisão judicial de cláusulas contratuais exige demonstração concreta de abusividade, onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual.

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é admitida em contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

O contrato prevê de forma clara taxa efetiva de juros de 1,36% ao mês e 17,598% ao ano, além de estabelecer expressamente a incidência de encargos financeiros pelo método exponencial, evidenciando a cobrança de juros compostos.

A taxa anual contratada supera o duodécuplo da taxa mensal, circunstância suficiente para demonstrar a pactuação válida da capitalização mensal, conforme entendimento consolidado do STJ.

A adoção do Sistema Francês de Amortização (Tabela
Price
), por si só, não configura ilegalidade nem anatocismo, sendo compatível com contratos que preveem capitalização mensal validamente pactuada.

A cédula de crédito bancário contém informações claras e objetivas acerca do valor financiado, quantidade de parcelas, valor das prestações, taxas de juros e sistema de amortização, inexistindo violação ao dever de informação.

A substituição do sistema de amortização pactuado pelo método Gauss não encontra respaldo jurídico, em razão da validade das cláusulas contratuais e da prevalência da autonomia da vontade.

O laudo técnico particular apresentado pela parte autora constitui documento unilateral e não possui força probatória suficiente para afastar a regularidade da contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A capitalização mensal de juros em contrato bancário é válida quando expressamente pactuada ou quando a taxa anual supera o duodécuplo da taxa mensal.

A utilização da Tabela
Price
em contratos bancários não configura, por si só, ilegalidade ou anatocismo.

A substituição judicial do sistema de amortização contratado pelo método Gauss exige demonstração inequívoca de abusividade contratual.

A revisão de contratos bancários demanda prova concreta de desequilíbrio contratual, onerosidade excessiva ou ilegalidade nos encargos pactuados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 487, I, e 85, §11; MP nº 1.963-17/2000; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 539; STJ, Súmula 541; STJ, REsp nº 973.827/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.08.2012,
DJe
24.09.2012; TJPR, Apelação nº 0000707-25.2021.8.16.0126, Rel. Des. Paulo Cezar
Bellio
, 16ª Câmara Cível, j. 03.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N°
1000294-24.2026.8.11.0040

APELANTE:

JOZUEL SANTANA DA SILVA

APELADO:

BANCO DO BRASIL
S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOZUEL SANTANA DA SILVA, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, ausência de pactuação expressa da capitalização mensal dos juros, violação ao dever de informação e ilegalidade da utilização da Tabela
Price
, sob o argumento de que o contrato não esclareceu adequadamente a incidência de juros compostos.

Defende a substituição do sistema de amortização pelo método Gauss, com recálculo das parcelas e restituição dos valores supostamente pagos a maior. Pugna pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção integral da sentença, sustentando a legalidade da capitalização dos juros, a validade da Tabela
Price
e a inexistência de abusividade contratual.

Preparo dispensado em razão da gratuidade da justiça
(Id.

375416873
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação desta Câmara a controvérsia acerca da legalidade da capitalização mensal dos juros remuneratórios e da utilização da Tabela
Price
em contrato bancário.

Trata-se de ação revisional de contrato ajuizada por
Jozuel
Santana da Silva em face de Banco do Brasil S/A, objetivando a revisão da Cédula de Crédito Bancário nº 149.215.907, firmada em 14/05/2021, por meio da qual foi pactuada operação de renegociação de dívida no valor de R$ 65.764,88, a ser quitada em 120 parcelas mensais de R$ 1.125,24, com vencimento final em 14/05/2031.

A parte autora sustenta abusividade contratual ao argumento de que houve incidência de juros compostos sem pactuação expressa, bem como utilização irregular da Tabela
Price
, defendendo a substituição do sistema contratado pelo denominado método Gauss.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que, embora os contratos bancários estejam submetidos às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, a revisão judicial das cláusulas contratuais exige demonstração concreta de abusividade, onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual
.

Assim, a intervenção judicial em relações contratuais bancárias é medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a existência de ilegalidade ou abuso apto a comprometer o equilíbrio da relação obrigacional.

Quanto à
capitalização de juros
,
o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é admitida a capitalização com periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados após a edição da MP nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, desde que haja pactuação expressa, conforme dispõe a Súmula 539 do STJ.

[...]
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31 .3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2 .170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização
dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
". [...]

(STJ - REsp: 973827 RS 2007/0179072-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/08/2012, S2 -SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
24/09/2012 RSSTJ vol. 45 p. 83 RSTJ
vol
.
228 p. 277)

No caso concreto,
o contrato prevê, de forma clara, taxa efetiva de juros de 1,36% ao mês e 17,598% ao ano, na cláusula 2.10 (Dados da Operação)
(Id.

374550359
)
,

além de consignar expressamente que os encargos financeiros serão calculados pelo método exponencial, circunstância que evidencia a incidência de juros compostos
(c
láusula Encargos Financeiros

-
pág.3)
.

Assim, considerando que a taxa anual contratada supera o duodécuplo da taxa mensal, resta configurada a pactuação válida da capitalização mensal, nos termos da Súmula 541 do STJ.

Quanto ao Sistema Francês de Amortização (Tabela
Price
), a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que sua utilização, por si só, não configura ilegalidade nem anatocismo. Havendo pactuação válida da capitalização mensal, mostra-se legítima a adoção de sistema de amortização compatível com juros compostos.

Na cláusula Forma de Pagamento, constante da página 4 da cédula, há previsão expressa de que o valor das prestações será calculado com base no Sistema
Price
, descrevendo-o, inclusive, como plano de amortização em prestações periódicas, iguais e sucessivas, compostas por parcela de juros e parcela de capital
(Id.

374550359
)
.

Também não prospera a alegação de violação ao dever de informação. Isso porque a cédula de crédito bancário contém, de forma clara e objetiva, as principais condições da operação, incluindo valor financiado, quantidade de parcelas, valor da prestação, taxa efetiva mensal e anual de juros, além do sistema de amortização adotado.

Desse modo, não se verifica qualquer obscuridade, ambiguidade ou deficiência informacional apta a comprometer a validade do consentimento.

Por conseguinte, a pretensão d
o
apelante de substituição do método
Price
pelo método Gauss (juros simples) não encontra respaldo jurídico, uma vez que o contrato expressamente previu a capitalização mensal de juros, segundo o critério objetivo estabelecido e reconhecido pela jurisprudência.

Outrossim, o laudo técnico particular apresentado pela parte autora não possui força probatória suficiente para infirmar a regularidade da contratação, por se tratar de documento produzido unilateralmente
.

Portanto, descabido o pedido de substituição unilateral dosistema de amortizaçãopara oSistemaGauss(linear), devendo prevalecer o princípio da autonomia da vontade.

Nesse sentido:

BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDOINICIAL.PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES INVOCANDO AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AFASTAMENTO. RECURSO POSTULANDO A REVISÃO DO CONTRATO PELA SUBSTITUIÇÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS.IMPOSSIBILIDADE.CONTRATO ACOSTADO NOSAUTOS DEVIDAMENTE ASSINADO PELA PARTE. CONSTATAÇÃO DE CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS E AMORTIZAÇÃO PELA TABELA PRICE EM CLÁUSULA EXPRESSA. POSSIBILIDADE. TEMA PACIFICADO PELO STJ NO RESPNº.973.827/RS. JULGADOS DESTA CORTE NO MESMO SENTIDO. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTODIVERSO.HONORÁRIOS MAJORADOS EM GRAU RECURSAL, ART. 85, § 11 DO CPC.(...)II. Questão em Discussão: A questão central é a legalidade da capitalização composta de juros e amortização pela tabela PRICE, contestada pelo apelante, que defende a substituição pelo método de amortização GAUSS, alegando ausência de previsão expressa no
contrato para a capitalização composta de juros.III.Razões de Decidir: O recurso de apelação foi conhecido, mas não provido. A decisão fundamenta-se na existência de cláusula expressa no contrato firmado entre as partes, que prevê a capitalização mensal de juros pela tabela PRICE. O entendimento pacificado pelo STJ no REsp nº 973.827/RS e a Lei nº 10 .391/2004, que regulamenta a cédula de crédito bancário, permitem a capitalização de juros desde que expressamente pactuada. Além disso, julgados desta Corte corroboram a legalidade da capitalização de juros e a impossibilidade de substituição pelo método GAUSS.(...)(TJ-PR 00007072520218160126 Palotina, Relator.: Paulo Cezar
Bellio
, Data de Julgamento: 03/02/2025, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/02/2025)

Diante desse cenário, não se verifica a alegada abusividade contratual, tampouco qualquer vantagem exagerada apta a comprometer o equilíbrio da relação contratual.

Ausente qualquer ilegalidade nos encargos pactuados, inexiste fundamento para revisão das cláusulas contratuais, recálculo das parcelas ou repetição de indébito.

Peloexposto,
NEGOPROVIMENTO
ao
recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 1
2
% sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça deferida à parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026